Tribunal: TJMT
Processo: 0003400-19.2014.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003400-19.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIO NICHIATA - CPF: 034.539.878-53 (APELANTE), LUIZ AFFONSO QUINHONEIRO - CPF: 412.815.038-00 (ADVOGADO), CARLA SIMONE ALVES SANCHES - CPF: 176.101.348-30 (ADVOGADO), FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), LATICINIOS MONTESANINA LTDA - CNPJ: 43.741.628/0001-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA PARA REGISTRO EM CARTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO IMÓVEL – MATRÍCULA QUE APRESENTA DIVERGÊNCIA QUANTO À TITULARIDADE – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A
pretensão do Apelante de obter a outorga da escritura definitiva de compra e venda, a teor dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, só poderia ser exigida se a promessa de compra e venda tivesse sido registrada no Cartório de Registro de Imóveis, o que
in casu
não ocorreu.

O autor/Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, conforme exigência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003400-19.2014.8.11.0044

APELANTE: MARIO NICHIATA

APELADA: LATICÍNIOS MONTESANINA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIO NICHIATA
contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
LATICÍNIOS MONTESANINA LTDA.
, e condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais.

O Apelante, em suas razões, alega que

a matrícula do imóvel em questão foi aberta no município de Chapada dos Guimarães/MT, apesar da propriedade estar localizada em Paranatinga/MT, pois à época ambos os municípios pertenciam à competência registral de Chapada dos Guimarães/MT.

Assevera que o correto seria ter transferido a matrícula de Chapada dos Guimarães/MT para Paranatinga/MT, no entanto, não foi possível em razão de o imóvel estar em nome da Apelada, empresa da qual já foi sócio, mas atualmente se encontra inativa/inoperante.

Pugna pela reforma da sentença, para que seja transferida a propriedade rural ao Apelante.

Preparo recolhido, consoante ID. 161330697.

Contrarrazões ID. 161330702, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023